Tribunal: TJES
Processo: 0000841-75.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000841-75.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELBER DE ARAUJO e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 307 do Código Penal, em concurso material, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além de 315 dias-multa. A defesa postula a absolvição do acusado quanto ao crime da lei de armas por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, a concessão da gratuidade de justiça e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se o acervo probatório, baseado em depoimentos policiais, é suficiente para sustentar o édito condenatório pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) saber se os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para negativar os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime são idôneos; e (iii) saber se compete ao juízo do conhecimento a análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos e coerentes ao atestar que o apelante foi flagrado dispensando a arma de fogo com numeração raspada ao notar a aproximação da guarnição, sendo provas robustas e suficientes para a manutenção da condenação.

4. Na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo com fundamento na numeração raspada/suprimida configura evidente
bis in idem
, uma vez que tal característica constitui elementar do tipo penal imputado (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), impondo-se o decote do vetor da culpabilidade.

5. Em observância ao princípio da não culpabilidade e à inteligência da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base a título de maus antecedentes. Ademais, o histórico criminal do réu não constitui fundamentação idônea para desabonar a sua conduta social.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base, exclusivamente, no contexto geral de intervenção policial em evento clandestino não se sustenta quando ausente a comprovação nos autos do envolvimento direto do apelante com o tráfico de drogas ou sua participação em outras hostilidades ocorridas no local.

7. Diante da redução das penas-base para ambos os delitos e da manutenção da agravante da reincidência, a pena definitiva, em concurso material, foi redimensionada para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa. Por se tratar de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, 'c', do CP).

8. O pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade imposta e alterar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, mantendo-se a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KELBER DE ARAUJO
,

contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.
826/03 e no art. 307 do Código Penal, em concurso material, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 315 (trezentos e quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do acusado, em relação ao crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria das penas e a gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18897405, o Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000841-75.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELBER DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Prova o Inquérito Policial anexo, no dia 29 de março de 2025, por volta das 03 horas e 47 minutos, na Avenida Norte Sul, Bairro Cidade Pomar, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) pistola, marca Taurus, .380, 9mm, modelo PT59, com número de série raspado, municiado, alimentado e carregado com 19 (dezenove) munições cal.380; outrossim, atribui a si próprio, identidade falsa, para obter vantagem, e proveito próprio (Conforme BU de nº 57617117 de fls. 09/14; Autos de Apreensão e de Constatação da Eficiência da Arma de Fogo de fls. 34/35 - 36, ID 66209998). Consta nos autos que no dia e horário acima mencionados, durante patrulhamento, Militares, receberam informações de que um evento clandestino estaria ocorrendo da “Distribuidora Point”, situada na Av. Norte Sul do referido Bairro. Retira-se dos autos que segundo repassado por um cidadão que preferiu não se identificar, no referido local estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas, inclusive com a presença de pessoas armadas.

Segundo ainda consta, de imediato as Guarnições prosseguiram ao local onde forma realizadas as abordagens nas imediações, momento em que alguns frequentadores do evento hostilizaram a presença das equipes, atirando objetos como pedras e garrafas contra os Militares, sendo necessário, para a preservação da incolumidade física da equipe, que se efetuasse no total 06 (seis) disparos de elastômero com a espingarda cal.12.

Que diante da situação desfavorável as Guarnições acionaram o apoio das equipes, onde após se reagruparem, retornaram ao local com o devido apoio para realizar a intervenção. Que quando as equipes chegaram na referida distribuidora, diversos indivíduos se evadiram pulando muros e invadindo residências, sendo que os Militares acompanharam alguns ao interior de um terreno ao lado do estabelecimento.

Ocorre que durante a varredura no local, os Militares visualizaram o denunciado, que ao perceber a aproximação policial, jogou uma arma de fogo ao chão, sendo imediatamente abordado. O denunciado se identificou falsamente como Weberty Pires Araujo, para obter vantagem em proveito próprio, tendo em vista que possuía 02 (dois) mandando de prisão em aberto em seu desfavor.

Cumpre salientar ao recuperar o armamento verificou-se que se trava de uma pistola Taurus PT58, Cal. 380, com numeração raspada e plenamente alimentada e municiada, estando o equipamento em plenas condições de funcionamento e capaz de ferir a integridade física de outrem.

O denunciado assumiu a propriedade do armamento, informando inclusive que teria pago o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) na compra do armamento. Ante todo o exposto, o denunciado foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional de Cariacica para adoção das medidas legais cabíveis, onde foi constatado que contra o denunciado existiam 02 (dois) mandados de prisão em aberto.

Consta ainda que o denunciado não possuía autorização o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 307 do Código Penal, em concurso material, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 315 (trezentos e quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do acusado, em relação ao crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria das penas e a gratuidade da justiça.

Pois bem.

I- DA AUTORIA DELITIVA

Verifico que a tese defensiva de insuficiência probatória reside, inicialmente, na suposta ausência de confirmação judicial dos elementos colhidos na esfera policial
.

Em contrariedade do que afirma a defesa, constato que há nos autos prova produzida em atenção ao contraditório e à ampla defesa, acerca da incursão do acusado no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos dos depoimentos judicial e extrajudicial do policial militar Lucas Soares Fernandes, nos quais consignou que o acusado foi visualizado dispensando a arma de fogo apreendida, uma pistola marca Taurus, .380, 9mm, modelo PT59, com número de série raspado, ao notar a presença da guarnição policial:

“
Que se recorda da ocorrência; que foi uma ocorrência até bem recente; que, essa localidade, essa distribuidora Point, no bairro Cidade Pomar, já é conhecida das guarnições; que a localidade e a distribuidora Point já são conhecidas pelas guarnições; que o ponto tem reiteradas ocorrências de confronto com as equipes militares, com apreensões de armas, drogas, outras atuações da guarnição no local; que foi feito um patrulhamento pela equipe de RO, que no caso era a guarnição que o depoente integrava; que teve um início de confronto; que foi feita uma reação para a guarnição se resguardar e se afastar; que acredita que foram realizados alguns disparos de elastômero nesse primeiro evento; que a guarnição se afastou e solicitou o apoio das viaturas de eventos clandestinos, que são viaturas que estão destinadas justamente para intervenção nesse tipo de eventos que tomam a rua e acabam tomando uma proporção maior; que há a presença de pessoas armadas e outros tipos de atividades ilícitas nesses eventos; que foi solicitado esse apoio dessas equipes e feito uma abordagem em larga escala tentando cercar esse local; que, ao chegar no local, pessoas começaram a se evadir, pulando muros, acessando outras residências vizinhas; que algumas foram acompanhadas nessa casa vizinha; que, quando as equipes adentraram essa casa, o indivíduo em questão, o conduzido, foi visto jogando uma pistola, um armamento, num local dessa residência; que de pronto já foi rendido, o armamento recuperado, tudo muito flagrante mesmo, não teve qualquer margem para dúvida; que verificaram que se tratava realmente de um armamento; que foi dada voz de prisão para esse indivíduo; que, a princípio, ele se identificava como um outro nome, no local; que não se recorda o nome que ele se identificou para as guarnições; que, porém, ao puxar a ficha dele no DPJ para poder fazer a confecção do BU, o acusado alegou que havia dado nome falso; que foi feita uma acareação com o acusado; que foi puxado o nome e realmente constava contra ele um mandado de prisão em aberto; que ele e o material foram recolhidos e entregues, e lá verificada essa questão do mandado; que não tem duvidas de que foi o acusado foi quem dispensou a pistola; que o depoente estava nessa equipe que adentrou na casa e foi visto exatamente o momento em que ele jogou a pistola pelo beiral de uma laje; [...] Às perguntas da defesa, respondeu: que tinha mais algumas pessoas em cima dessa laje, estava tendo um evento ali com bebidas, as pessoas acompanhavam essa movimentação da festa em questão de cima dessa laje; que, porém foi visualizado exatamente o acusado dispensando esse armamento no beiral dessa laje, no momento em que as equipes adentraram o imóvel; que só teve um armamento recolhido.”

(Depoimento prestado pelo policial Lucas Soares Fernandes em juízo)

"Durante patrulhamento pelas imediações do bairro Cidade Pomar, as guarnições de RO da 3ª Cia do 6º BPM receberam informações de que um evento clandestino estaria ocorrendo na ``Distribuidora Point ́ ́, situada na AV. Norte sul do Referido Bairro. Que segundo passado por um cidadão que preferiu permanecer em anonimato, no local estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas, inclusive com a presença de pessoas armadas no local. Que de imediato as guarnições das RPs 4773 e 4487 prosseguiram ao local onde foram realizadas abordagens nas imediações, momento em que alguns frequentadores do evento hostilizaram a presença das equipes, atirando objetos como pedras e garrafas contra os militares, sendo necessário para a preservação da incolumidade física da equipe que o CB Soares RG: 21.832/8, NF: 3258289 efetuasse 02 disparos de elastômero com a espingarda Cal. 12 nº KWA 4812079 e o SD Mello, RG: 25.820-6, NF:4493761, efetuasse 04 disparos também de elastômero com a espingarda Cal. 12 nº KWA4812071 Que diante da situação desfavorável as guarnições acionaram o apoio das equipes de ISEO de Eventos Clandestinos RPs 5670 e 4936, onde após se reagruparem, retornaram ao local com o devido apoio para realizar a intervenção. Que no momento em que as equipes chegaram na referida distribuidora, diversos indivíduos se evadiram pulando muros e invadindo residências, sendo que os militares acompanharam alguns ao interior de um terreno ao lado do estabelecimento. Que durante a varredura do local, os militares visualizaram o nacional posteriormente identificado como Weberty Pires Araujo (30) (Nome Falso) momento em que o mesmo, ao perceber a aproximação das equipes, jogou uma arma de fogo ao chão, sendo de imediato abordado e algemado. Que ao recuperar o armamento verificou-se que se tratava de uma pistola Taurus PT59 Cal. 380 de numeração raspada e plenamente alimentada, carregada e municiada, estando o equipamento em plenas condições de funcionamento e capaz de ferir a integridade física de outrem. Que diante dos fatos constatados, foi dada voz de prisão ao abordado, sendo o mesmo informado de seus direitos. Que o conduzido assumiu a propriedade do armamento, informando inclusive que teria pago o valor de R$:12.000,00 (Doze Mil Reais) na compra do mesmo. Em tempo informo que durante as diligencias o conduzido teria informado que seu veículo estaria estacionado na AV Salvador, Bairro Mestre Álvaro, sendo feito uma verificação até o local, porem nada de ilícito constatado. Que tanto o conduzido quanto o material apreendido foram apresentados à 3ª Delegacia Regional de Serra para as providencias cabíveis. O conduzido foi apresentado sem lesões aparentes. Em tempo também informo que o conduzido havia fornecido identificação falsa, sendo identificado já nas dependências da 3ª Delegacia Regional de Serra como sendo Kelber de Araújo RG: 4070342/ES, indivíduo contra o qual existem 02 mandados de prisão em aberto. [...]”

(Depoimento prestado pelo policial Lucas Soares Fernandes em sede policial)

Dos depoimentos acima coligidos, observo que o policial militar Lucas Soares Fernandes foi enfático ao afirmar, em todas as oportunidades nas quais foi ouvido, que o acusado portava a arma de fogo de uso restrito e tentou dispensá-la, diante da presença policial, o que foi devidamente visualizado tanto por ele, quanto pelos demais colegas de guarnição.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Na hipótese, não verifico quaisquer indícios de parcialidade nas declarações apresentadas pelo agente público.

Muito pelo contrário, constato que os depoimentos foram precisos acerca das circunstâncias fáticas do crime, indicando, sem qualquer dubiedade, a autoria delitiva pelo acusado, mesmo
diante da presença de outras
pessoas no local.

Nessa senda, entendo que a negativa de autoria apresentada pelo acusado, em juízo, não possui o condão de desconstituir o robusto acervo probatório produzido neste caderno processual.

Dessa maneira, ausentes dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Isto posto, debruço-me sobre o pedido de revisão da dosimetria das penas.

II – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime. Vejamos trechos dos verbetes assinalados na sentença:

“
·
Culpabilidade (Negativa):
O fato de a arma de fogo ser portada com a
numeração suprimida/raspada
demonstra um grau de censurabilidade que extrapola o tipo penal, pois tal conduta dificulta a fiscalização e a rastreabilidade do armamento pelas autoridades públicas, revelando dolo intenso do agente.

·
Antecedentes (Negativa):
O réu possui processos judiciais (0005064-75.2013.8.08.0021 - Homicídio; 0011488-31.2016.8.08.0021 - Receptação; 0000309-95.2019.8.08.0021 - Homicídio Qualificado; 0006523-73.2017.8.08.0021 - Furto) em curso ou já baixados, que, embora não gerem reincidência (Art. 61, I, CP), pois uma condenação será usada na 2ª fase, demonstram vida pregressa voltada à prática de crimes e são aptos a negativar o vetor.

·
Conduta Social (Negativa):
O histórico extenso de envolvimento criminal, a existência de dois mandados de prisão em aberto no momento do fato, e o contexto da prisão em "evento clandestino" com tráfico de drogas e hostilidade às forças de segurança, demonstram desajuste social.

·
Personalidade, Motivos, Consequências e Comportamento da Vítima:
Neutros, pois ausentes elementos concretos para valoração desfavorável.

·
Circunstâncias do Crime (Negativa):
O crime ocorreu em um contexto de
elevada periculosidade
, durante uma intervenção policial em "baile clandestino" que envolvia "intenso tráfico de drogas", "pessoas armadas" e "hostilidade" aos policiais (com arremesso de pedras e garrafas). O contexto fático da prisão, com fuga e descarte da arma, é mais gravoso que a normalidade do tipo.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, não o fez corretamente o juízo
a quo
.

Isso porque, o porte de arma de fogo com numeração raspada/suprimida constitui elemento do tipo penal pelo qual o acusado restou condenado, previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, não servindo para o agravamento da pena-base, como ocorreu na espécie.

Assim, ausente fundamentação concreta e idônea, promovo o decote do vetor culpabilidade.

Quanto aos antecedentes, em pesquisa ao Ejud, verifiquei que a magistrada utilizou ações penais em curso para recrudescer a pena-base do acusado, configurando manifesta violação ao teor da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Logo, torna-se imperioso o decote do vetor antecedentes.

Em continuidade, verifico que a negativação do vetor conduta social também carece de fundamentação idônea, pois, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para desabonar a conduta social do agente. Nesse sentido: REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, realmente constato aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo, para justificar a majoração da pena-base, pois o acusado portava arma de fogo de uso restrito em local conhecido pela guarnição policial pelo intenso tráfico de drogas, conforme demonstrado pelas provas produzidas neste caderno processual.

Diante disso, há nos autos elementos concretos que justifi
cam
a majoração da pena-base por tal circunstância judicial.

Assim, considerando o decote dos vetores da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social, redimensiono a pena-base do acusado para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incidente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena do acusado em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Do crime previsto no art. 307 do Código Penal:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) meses de detenção e 48 (quarenta e oito) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime.

De início, constato que a magistrada aplicou a pena privativa de liberdade, em cumulação com a sanção pecuniária em discordância com o disposto no preceito secundário do art. 307 do Código Penal, que prevê a aplicação isolada de tais penas. Assim, afasto a condenação do acusado ao pagamento da pena de multa.

Em continuidade, verifico que as circunstâncias judiciais foram negativadas com a mesma fundamentação utilizada pela julgadora para recrudescer a pena-base do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, como segue:

“
As mesmas 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas já analisadas para o crime anterior (Culpabilidade, Antecedentes, Conduta Social e Circunstâncias do Crime) aplicam-se ao crime de Falsa Identidade, que se desenvolveu no mesmo contexto fático (dar nome falso para evitar prisão por mandados em aberto).”

Contudo, conforme consignado, não foi adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nos vetores da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social, pois a julgadora não utilizou fundamentos concretos e idôneos para tanto.

No que concerne às circunstâncias do crime, embora tenham sido negativas em relação ao crime de porte de arma de uso restrito, entendo que o juízo
a quo
, ao utilizar os mesmos fundamentos para recrudescer a pena-base pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal, não respeitou os critérios de individualização da pena, constantes no art. 59 do Código Penal.

Logo, estando ausentes fundamentos concretos e idôneos, redimensiono a pena-base para 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, incidente a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena do acusado em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Do concurso material de crimes e do regime inicial:

Incidente a regra do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, promovo a soma das penas aplicadas ao acusado, para fixá-la em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

Considerando a reincidência
do acusado, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

III – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Deixo de proceder à detração da pena, por entender que sua incidência não modificará o regime para início do cumprimento da pena imposta ao acusado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Assim, mantenho a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.